Tribunal: TJSP
Processo: 2081552-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela antecipada. Determinação de restabelecimento da funcionalidade de venda na conta da agravada. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Fixação de multa para o caso de descumprimento da medida. Adequação. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.